Tribunal: STF
Processo: RE 888772
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-19
Data de publicação: 2016-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA OU AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. POSTERIOR INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS NOS TERMOS DA LEI 8.460/1992. EXAME DE FATOS E DE DIREITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.